Tribunal: CARF
Processo: 13807.009012/2001-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.009012/2001-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.324 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POLY VAC S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
Deixa de se conhecer do Recurso Especial, quando inexiste similitude fática
acerca da matéria que se quer pacificar, especialmente no que tange à
interpretação da legislação tributária, no tocante à divergência suscitada junto à
CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amelia Wakako Morishita Yamamoto,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e
Adriana Gomes Rego (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (e-fls. 2476 e seguintes) em face do acórdão no 1402-00.588 (e-fls. 2533 e seguintes),
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
qual foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para “mante[r] a tributação sobre as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.009012/2001-55
Fl. 2743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.324 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.009012/2001-55

despesas consideradas não necessárias, no valor de R$ 202.000,00”, exonerando-se as demais
exigências.
No recurso especial, a Procuradoria insurge-se contra a decisão recorrida na parte
em que esta exonerou a glosa fiscal efetuada sobre as despesas contabilizadas como “despesas
com brindes”, conforme assim restou sintetizado na ementa do acórdão recorrido, verbis:
“DESPESAS COM BRINDES. Comprovado o equivoco do contribuinte quanto
a (sic) natureza da despesa, bem como sua efetiva destinação, cancela-se a glosa.”
Alega a recorrente que, no caso, a contabilidade do contribuinte registrava as
despesas glosadas como sendo despesas com brindes, mas o acórdão recorrido, mesmo tendo
reconhecido que a alegação do contribuinte, em sede de defesa contra o lançamento, no sentido
de que os valores “se refeririam a cestas de natal, distribuídas indistintamente com os
empregados”, não foi comprovada, ainda assim decidiu afastar a glosa, entendendo tratar-se de
uma “alegação crível”, consoante se verifica pelo seguinte excerto do voto condutor:
“Reconheço que comprovar em 2001 que as cestas foram entregues aos
funcionário (sic) é uma prova de difícil produção. Porém uma alegação crível. Além
disso, outros valores contabilizados na mesma conta-contábil foram adicionados ao
lucro real, por se tratar mesmo de brindes, conforme documentos às fls. 1232 a 1249
dos autos. Os valores adicionados foram de R$ 43.281,78 – ou seja, mais que o dobro
do valor glosado.
Em face do convencimento de que tais cestas foram distribuídas aos
funcionários, este item também deve ser excluído da tributação.”
Como paradigmas da divergência alegada, apresentou os acórdãos no 201-78.224
e no 202-18.388, dos quais transcreveu a ementa e excertos dos votos para demonstrá-la.
O recurso foi admitido pelo despacho de e-fls. 2547 e seguintes.
O contribuinte também apresentou recurso especial, mas este não foi admitido
(despachos de e-fls. 2679-2689 e e-fls. 2713-2725), após o que o contribuinte solicitou adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, com desistência parcial e renúncia com
relação ao montante incontroverso. Entretanto, apresentou contrarrazões ao recurso fazendário
(e-fls. 2570 e seguintes).
Em suas contrarrazões, o contribuinte aduz, inicialmente, que o recurso da
Procuradoria não deve ser conhecido, pois os julgados invocados pela recorrente como
paradigmas “foram prolatados em contextos totalmente diversos do esposado neste feito”.
Isto porque, enquanto nos presentes autos se debate “a dedutibilidade das
despesas necessárias ao regular exercício das atividades da empresa”, os paradigmas
colacionados pela recorrente teriam como pano de fundo: (i) a inclusão do ICMS na base de
cálculo da Cofins; (ii) questão relativa à sucessão de sócios, no caso do acórdão no 201-78.224;
e (iii) a exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados em decorrência da glosa de
créditos apropriados na escrita fiscal a título de “outros créditos— crédito-prêmio de IPI”, no
caso do acórdão no 202-18.388.
No mérito, acrescenta que tais acórdãos não podem ser considerados como
paradigmas porque “não há divergência entre sua conclusão e a emanada nestes autos,
Fl. 2744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.324 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.009012/2001-55

especialmente porque houve prova cabal das aquisições de produtos que integram a cesta de
natal, em época própria (final de ano) e em quantidade suficiente para distribuição, sem
qualquer distinção, aos funcionários e colaboradores da recorrida!”
E que, por fim, a jurisprudência do CARF “é clara ao admitir a dedutibilidade
das despesas com itens de natal, adquiridos nesta época do ano e distribuídos pela pessoa
jurídica”, citando, à guisa de ilustração, o acórdão 108-05.567, cuja ementa encontra-se assim
redigida (grifos do contribuinte):
“IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – DESPESA DEDUTÍVEL –
GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS – COMPRA DE CHESTER EM
ÉPOCA DE NATAL E PÁSCOA – Considera-se dedutível a despesa de compra
de chester para gratificação a funcionários em épocas festivas. Recurso
parcialmente provido. (grifamos)
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, em face das alegações formuladas em contrarrazões relativas à ausência
de demonstração de efetiva divergência jurisprudencial a ser sanada, deve-se averiguar,
inicialmente, se o recurso deve ser conhecido ou não.
É fato que os temas de fundo discutidos nos acórdãos paradigmáticos não
guardam correlação com as matérias discutidas nos presentes autos, em especial, com a matéria
fiscal objeto de exclusão pela decisão recorrida.
Entretanto, mesmo que se quisesse dar ao tema sobre o qual recaiu a alegada
divergência jurisprudencial relevo de norma geral contábil, tratando a questão de fundo como
cômputo errôneo na escrituração contábil, por exemplo, vislumbro que não seria esse o caminho
para se devolver a matéria para a discussão na CSRF.
Ora, do que se observa pelo exame do artigo 67 do Anexo II do RICARF, o
recurso especial teria cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho.
Por sua vez, para compararmos interpretações e, porventura, constatarmos alguma
divergência, as situações fáticas precisam ser semelhantes. Ou seja, ao cotejarmos recorrido
e paradigmas precisamos enxergar, ab initio, similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas.
No caso, mesmo que dentro dos acórdãos se consiga enxergar trechos inerentes a
questões de âmbito contábil de uma forma geral, vale dizer que as matérias dispostas nos dois
Fl. 2745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.324 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.009012/2001-55

paradigmas apresentados em nada se coadunam com o caso dos autos, cuja matéria objeto do
recurso é a exclusão das despesas com brindes da tributação - a natureza das “despesas com
brindes” e sua efetiva destinação.
Verifica-se que o acórdão recorrido considerou não ter sido provado o alegado
erro na sua escrituração (o contribuinte escriturou na conta “despesas com brindes” valores
que não corresponderiam efetivamente a brindes, mas sim a “cestas de natal (...) distribuídas de
forma indistintas a todos os empregados”), e aceitou a argumentação apresentada em sede de
recurso voluntário por considerá-la “crível”, especialmente tendo em conta que o contribuinte já
adicionara ao lucro real, espontaneamente, “mais que o dobro do valor glosado” relativo àquela
conta-contábil, tendo o relator assim alcançado o “convencimento de que tais cestas foram
distribuídas aos funcionários”.
Contudo, a apresentação dos acórdãos paradigmáticos pela PGFN sequer é
pautada na exclusão de despesas consideradas desnecessárias/indedutíveis. Senão vejamos:
a) O acórdão no 201-78.224:
“Quanto às vendas de ativo permanente, a contribuinte procura demonstrar o
alegado com duas cópias de notas fiscais colacionadas aos autos ás fls. 257 e 258. A
de fl. 258 corresponde a uma venda no valor de R$ 4.000,00 efetuada em outubro
de 1999, porém, considerando que os valores utilizados como base de cálculo,
extraídos do Razão Analítico, correspondem, como já dito, a vendas de
mercadorias e serviços, somente poder-se-ia excluir tal valor da base de cálculo
apurada para efeito de autuação se a recorrente lograsse comprovar que, erroneamente,
considerou em sua contabilidade a venda de ativo imobilizada como receitas de
vendas de mercadorias ou serviços. A nota fiscal de fl. 257 foi emitida em novembro
de 1999, razão porque não merece exaustivos comentários, mas, mesmo assim, o
entendimento é o mesmo que se manifestou relativamente à nota de fl. 258.” (destaque
da recorrente)
b) O acórdão no 202-18.388:
Trata-se de auto de infração (fls. 933/942) lavrado contra a contribuinte para a
exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados, em decorrência da glosa de créditos
apropriados na escrita fiscal a titulo de outros créditos — crédito-prêmio de IPI (relatório
fiscal de fls. 943/954).
A fiscalização promoveu o estorno destes créditos, reconstituindo a escrita
fiscal da contribuinte e promovendo o lançamento dos saldos devedores do IPI, acrescidos
de multa de oficio e juros moratórios. Conforme verificado pela fiscalização, parte do saldo
credor gerado em virtude destes créditos havia sido utilizado pela contribuinte "na
compensação de débitos (..) de outros estabelecimentos, e até mesmo de outra pessoa
jurídica, por meio de Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento/Restituição e Declaração de
Compensação — PERDCOMP, tendo o contribuinte, na ocasião, promovido o estorno dos
créditos, na escrita fiscal do IPI, do valor utilizado na compensação."
E mais. No que se chega ao voto condutor deste paradigma, há trechos, inclusive,
convergentes com o recorrido. Veja-se:
Fl. 2746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.324 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.009012/2001-55

“(...)Porém, todos os dados e informações apresentados pelo contribuinte ao
Fisco, em qualquer modalidade (seja por uma Declaração a que esteja legalmente obrigado seja
pelo preenchimento de uma planilha), devem ser considerados verdadeiros.
E apenas faz sentido promover a conferência detalhada e minuciosa, entre as
informações prestadas pelo contribuinte e os dados concretos da contabilidade, se houver
algum indício concreto de que as informações não correspondem aos fatos.
É forçoso, por imperativo moral, acreditar que o contribuinte apresentou dados
verdadeiros, que espelham os fatos registrados em sua contabilidade, de modo que apenas
perdem tal presunção se houver demonstração concreta em contrário (...)”
Portanto, não vislumbro em nenhum dos paradigmas apresentados existência de
similitude fática que demande interpretação de legislação divergente.
A CSRF, como de sabença, não representa terceira instância administrativa, mas
apenas órgão destinado a solucionar divergências jurisprudenciais.
Neste sentido, presta-se para caracterizar divergência, julgados quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, o
que não vislumbrei no exame destes autos.
Nestas condições, não conheço do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 2747
DF CARF MF
Documento nato-digital